Tribunal: TJBA
Processo: 0502103-12.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502103-12.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES, ALEX GONCALVES DE JESUS

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE. APELO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária (DPVAT), em que o autor requer a complementação do laudo pericial para avaliação correta das lesões sofridas, visto que o laudo pericial judicial não considerou dano no pé esquerdo já reconhecido administrativamente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não apreciação dos quesitos complementares formulados pelo autor, visando a reavaliação pericial das lesões no pé esquerdo já reconhecidas administrativamente.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 6.194/1974, com alterações da Lei nº 11.945/2009, enquadra como partes distintas do corpo, para fins de verificação e quantificação indenizatória, o membro inferior, o tornozelo e o pé, o que permite a cumulação de indenizações para lesões em cada uma dessas regiões.

4.
O laudo pericial judicial identificou apenas lesão no tornozelo (25%), desconsiderando a lesão no pé esquerdo já reconhecida administrativamente (12,5%), o que pode resultar em prejuízo no cálculo da indenização devida.

5. Configura cerceamento de defesa o indeferimento implícito de produção de prova pertinente, quando o julgador resolve o mérito em desfavor da parte solicitante justamente pela falta da prova requerida, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O art. 477 do CPC estabelece como direito da parte manifestar-se sobre o laudo pericial e como dever do perito esclarecer pontos nebulosos, sendo a complementação da perícia essencial para a correta quantificação da indenização.

IV. Dispositivo

7. Recurso de apelação provido e sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0502103-12.2017.8.05.0001
, de Salvador,

em que é apelante

RAFAEL PEREIRA DA SILVA

e, apelada,

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.